Tribunal: TJDFT
Processo: 0708005-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708005-34.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA APELADO: ORLANDO CARLOS MARTINS GIMENEZ D E C I S Ã O Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor da ação veio a óbito no decorrer do processo (ID 13904464), o que faz perder o objeto com relação à obrigação de fazer determinada pela tutela antecipada deferida. Entretanto, além do serviço de home care, houve pedido de indenização por danos morais. Nesse sentido, forçosa a regularização processual pelo seu espólio ou pelos seus sucessores para que manifestem interesse na sucessão processual – sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos art. 110 em composição com o art. 313, §§ 1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil - CPC. O advogado que subscreveu a peça em seu nome já não possui mais poderes para fazê-lo, em virtude da extinção do respectivo mandato pela morte da parte representada (CC, art. 682, II). Desse modo, suspenda-se o processo por 30 (trinta) dias para a regularização processual pelo inventariante ou herdeiro(s), à inteligência do preconizado nos arts. 313, § 1o, 687 e seguintes, todos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem-se os autos conclusos para deliberação. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator